Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase da prestação contas para condenar o requerido a prestar as contas devidas, na forma prevista no artigo 551 do CPC, relativas aos lançamentos especificados na inicial, efetuados no período compreendido entre 04/2011 a 10/2015, sendo eventuais créditos devidos a contar de 17/06/2018, tendo em vista a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil e a data do ajuizamento da ação (17/06/2021). Deixou, ainda, de aplicar os ônus sucumbenciais, reservando-os à segunda fase (ID 122773904, origem).

2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, consistente em dar conhecimento sobre o valor do crédito repassado, por quem administra os bens ou interesses. Como não há dano a ser reparado neste momento, e nem mesmo ressarcimento de enriquecimento sem causa, não se aplica ao casoo prazo prescricional de três anos previstono artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, mas sim o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de prestação de contas, mormente quando há resistência da parte ré, conforme ocorrido na hipótese vertente.

4. Recurso conhecido e provido.